Tribunal: TJDFT
Processo: 0738280-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA “AD EXITUM”. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. PAGAMENTO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fixando proporcionalmente os honorários advocatícios contratuais, pactuados sob a cláusula ad exitum, em razão dos serviços efetivamente prestados pela parte autora, ora apelante, diante da revogação prematura do mandato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Se é devida a cobrança integral (30%) prevista no contrato ou se os honorários devem ser arbitrados proporcionalmente aos serviços prestados, diante da revogação do mandato antes da conclusão da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT firmou entendimento no sentido de que os honorários devem ser fixados de forma proporcional ao serviço efetivamente prestado, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Em caso de revogação unilateral do mandato antes da conclusão da demanda, os honorários advocatícios contratados sob cláusula ad exitum devem ser arbitrados proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados, consoante entendimento consolidado do STJ e do TJDFT.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 22, caput e §4o; CC, arts. 421, 422 e 884.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, AgInt no REsp: 1710180 RS 2017/0293118-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2024; AgInt no AREsp: 2413911 SP 2023/0242959-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1262941, 0723781-74.2019.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2020, publicado no DJe: 22/07/2020.